Tribunal: TJSP
Processo: 0003758-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas corpus – Pretensão a progressão de regime – Via inadequada para análise do pedido – Competência originária da Vara das Execuções Criminais – Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003758-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
LORRAN DAS DORES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003758-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22452
Habeas corpus n.0003758-89.2020 - Bauru
Impetrante/Paciente: LORRAN DAS DORES DA SILVA
Habeas corpus
Pretensão a progressão de regime
Via
inadequada para análise do pedido Competência originária da
Vara das Execuções Criminais Indeferimento liminar do writ
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de
progressão de regime prisional cuja competência originária para
análise pertence à Vara das Execuções Criminais.
Vistos.
LORRAN DAS DORES DA SILVA impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio favor,
alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru (“DEECRIM”
3 RAJ), nos autos da execução penal n. 0019556-35.2018.8.26.0041.
Busca-se, assim, ao que se infere, a progressão para o
regime mais brando. Pugna-se, no mais, pela nomeação de Defensor
Público.
Fica dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos termos do
art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A via eleita não se presta ao atendimento desta
pretensão, de competência originária da Vara das Execuções Criminais (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003758-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
66, III, “b”, da Lei n. 7.210) para o enfrentamento deste tema, que demanda
a apreciação de requisitos subjetivos e objetivos que extrapolam os
estreitos limites do remédio heroico.
Inviável, assim, no restrito âmbito do writ, o
enfrentamento do tema levantado na impetração, não se justificando a
apreciação antecipada do pedido ora formulado.
Ante o exposto, concede-se apenas parcialmente a
ordem, na medida em que o pedido foi formulado em causa própria,
encaminhando-se cópias do processado à Defensoria Pública, para que
sejam adotadas as providências eventualmente cabíveis, indeferindo-se
liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 663 do Código de
Processo Penal e do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator